Tribunal: TJDFT
Processo: 0739629-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REGISTRO PENAL ANTIGO. TEMA 150 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Embora a condenação utilizada para fins da análise desfavorável dos antecedentes seja relativa a fatos ocorridos em 21/03/2012, a execução da pena ainda está ativa, consoante consulta ao sistema SEEU e, sendo assim, não houve, sequer, a extinção da pena pelo cumprimento a denotar o transcurso de longo e relevante período que configurem condenações “distanciadas no tempo”.
3. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte com a pena imposta ao acusado, sem a demonstração concreta da existência dos vícios concretos elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
4. Recurso conhecido e rejeitado.